Tribunal: TJSP
Processo: 0001701-50.2012.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Embargos julgados procedentes na origem por reconhecida a ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo do executivo fiscal. Apelo do ente público. Desprovimento que se impõe. AIIM lavrado em razão de transação comercial realizada por empresa posteriormente declarada inidônea e produtor rural inscrito no cadastro de pessoa física sob o no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Embargos julgados procedentes na origem por reconhecida a ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo do executivo fiscal. Apelo do ente público. Desprovimento que se impõe. AIIM lavrado em razão de transação comercial realizada por empresa posteriormente declarada inidônea e produtor rural inscrito no cadastro de pessoa física sob o no 097.851.218-95, consoante notas fiscais encartadas aos autos. Embargante (CPF no 217.311.798-04) que não figurou nas notas fiscais, tampouco no processo administrativo que se encontra na base da autuação fazendária, não havendo qualquer indício de que tenha participado da relação comercial tida por inidônea. Ilegitimidade passiva bem reconhecida. Desate de origem preservado. Recurso desprovido.